Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-02.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021706-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO THYAGO ARAUJO CORTES - CPF: 031.062.621-84 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA – DECISÃO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL PERMITIDO DESDE QUE COMPROVADA A CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RETENÇÃO DE VALORES – BLOQUEIO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 261563798) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve falha na prestação de serviços ao argumento de que comunicou previamente o agravado, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

3.

O agravado em contrarrazões alega
preliminarmente
ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, rechaça os fundamentos recursais.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática (id. 261563798), de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

6.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de encerramento de conta.

7.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio unilateral. (id. 244953292).

8.

O
agravado/reclamante
não foi previamente informado sobre o bloqueio da conta e, ao procurar o Banco Recorrido, não foi informado acerca do motivo do encerramento da conta, tendo recebido
e-mail
comunicando que houve encerramento em
14/03/2024
.

9.

Importa delinear que não houve notificação prévia e formal, acerca do bloqueio da conta. Além disso, não há comprovação de qualquer irregularidade nas transações bancárias realizadas na conta do autor.

10.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

11.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, nos termos do artigo 12, inciso I, da Resolução nº 2.025/93 do Banco Central, revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que notificado o correntista de forma prévia.

12.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024

13.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 261563798) não comporta reforma.

15.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025